Tribunal: STF
Processo: Rcl 65665
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta por Rodovias das Colinas S.A. contra acórdãos proferidos pela 6ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região e pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos da Reclamação Trabalhista n. 0010212-02.2015.5.03.0146. 



    Na petição inicial, a empresa reclamante narra que restou responsabilizada pelos débitos trabalhistas sem que tenha participado da formação do título executivo, em contrariedade ao disposto no art. 513, §5º, do CPC.



    Nesses termos, alega, em suma, que a autoridade reclamada, ao deixar de suspender o trâmite processual, desrespeitou o entendimento desta Corte assentado no RE-RG 1.387.795 (tema 1232), de relatoria do Min. Dias Toffoli, no qual se reconheceu a repercussão geral da matéria relativa à inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento. 



    Ao final, requer: 



    “1. Seja concedida tutela de evidência, para a suspensão dos efeitos dos v. acórdãos proferidos nos autos do processo nº 0010212- 02.2015.5.03.0146, bem como a suspensão de sua tramitação no TST até a decisão de mérito do Colendo STF, a teor do art. 311, II ou 989, II do CPC; 



    2. Ao final, seja julgado procedente o pedido formulado na presente Reclamação, para que se anule os v. Acórdãos proferidos no bojo do processo de nº 0010212-02.2015.5.03.0146, para que seja dada nova decisão, observando-se, desta vez, a tese de repercussão geral firmada no Tema 1232, a SV. 10 do STF, bem como os artigos constitucionais e infraconstitucionais aqui mencionados”. (eDOC 1, ID: dc762062, p. 23)



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Superada a questão, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (§3º do art. 103-A do texto constitucional). 



    In casu, a reclamante sustenta ofensa ao que foi decidido no RE-RG 1.387.795 (tema 1.232), paradigma da repercussão geral, fundada na negativa de suspensão do trâmite processual na origem.



    Entendo existir razão à empresa reclamante.



    Isso porque a 6ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região manteve a decisão que julgou improcedentes os embargos à execução opostos pelos ora reclamantes, mantendo-os no polo passivo da demanda em fase de execução sem que tenham participado da fase de conhecimento, por supostamente integrarem o mesmo grupo econômico da devedora principal naqueles autos. 



    Esse acórdão foi assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO DE PETIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. Deve ser mantida a decisão de origem que não conheceu do agravo de petição interposto pela 4ª executada, por incabível. A decisão impugnada não é terminativa ou extintiva do feito, tampouco definitiva, mas meramente interlocutória, e não é passível de recurso imediato. Inteligência do artigo 893, parágrafo 1º da CLT. Agravo de instrumento desprovido. 



    AGRAVO DE PETIÇÃO INTERPOSTO PELA 5ª EXECUTADA. GRUPO ECONÔMICO. CONFIGURAÇÃO. A configuração do grupo econômico previsto no § 2° do artigo 2° da CLT não exige formalidades legais. Para ser reconhecido, basta que a prova revele a existência de uma simples relação horizontal de coordenação entre as empresas componentes do grupo, com confluência de interesses, hipótese em que todos os integrantes passam a ser considerados garantidores dos créditos derivados do contrato de emprego, visando a ampliar a garantia do crédito trabalhista como é a finalidade do instituto. Agravo de petição desprovido”. (eDOC 24, ID: b5c342b8)



    Da fundamentação do referido acórdão, extraio a seguinte fundamentação:



    “O desrespeito às normas laborais e a consequente ausência de bens da sociedade capazes de garantir a execução, aliados à presunção de que os seus sócios se beneficiaram financeiramente do trabalho prestado pelo empregado, autorizam que esses sócios tenham os seus bens submetidos à responsabilidade pelos débitos decorrentes da condenação, aliás, como expressamente consignado no artigo 790, II, do CPC/2015.



    Frente à plena compatibilidade axiológica, o disposto no §5º do art. 28 do CDC, prevê a ‘teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica’, tem ampla incidência nas lides trabalhistas. Confira-se:



    (...)



    De acordo com esse instituto, a mera existência de obstáculos, óbices, à satisfação do crédito exequendo, como, por exemplo, a inadimplência da empresa devedora, é o quanto basta para o redirecionamento da execução contra o patrimônio pessoal de seus sócios, sendo prescindível, portanto, a configuração de abuso de personalidade jurídica a que se reporta o art. 50 do CCB, entendida como a ‘teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica’. 



    Tal medida se justifica, no campo laboral, quando figurar, em um dos polos da demanda, o empregado, parte hipossuficiente da relação jurídica, litigando no intento de verem satisfeitos seus créditos alimentares, que ocupam a categoria dos superprivilegiados. 



    Ao caso, por igual razão, irreparável a adoção do mesmo princípio para que sejam atingidas empresas do mesmo grupo econômico, solidariamente responsáveis na relação jurídico-trabalhista, mesmo que não tenham figurado inicialmente na demanda, na fase de conhecimento. 



    Diante do quadro delineado, não existe qualquer ofensa à Constituição, notadamente ao artigo 170, ou legislação infraconstitucional.



    Logo, irreparável a decisão agravada pela qual reconhecida a formação do grupo econômico entre a Executada, ALCANA DESTILARIA DE ÁLCOOL DE NANUQUE S.A., e a Agravante, RODOVIAS DAS COLINAS S.A., bem assim a responsabilidade solidária daí decorrente”. (eDOC 24, ID: b5c342b8, p. 10, grifo nosso)



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. (eDOC 25, ID: daea4a70)



    A parte ora reclamante interpôs recurso de revista, os quais tiveram seguimento negado pelo TRT da 3ª Região. (eDOC 28, ID: fa6b6769)



    O agravo de instrumento contra essa decisão também teve seguimento obstado pelo Tribunal Superior do Trabalho. Vide:



“AGRAVO DA RECLAMADA RODOVIAS DAS COLINAS S.A. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 13.467/2017. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FORMAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO. AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE NÃO ATACA, DE MANEIRA ESPECÍFICA, TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE SEGUIMENTO DO RECURSO DE REVISTA. ÓBICE DA SÚMULA Nº 126 DO TST NÃO IMPUGNADO. DIALETICIDADE. INOBSERVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 422, I, DO TST. EXAME DA TRANSCENDÊNCIA PREJUDICADO, NO ASPECTO. Impõe-se confirmar a conclusão adotada na decisão agravada, no sentido de negar seguimento ao agravo de instrumento, uma vez que inobservado o princípio da dialeticidade. Aplicável, em relação ao agravo de instrumento, o teor da Súmula nº 422, I, do TST (‘Não se conhece de recurso para o Tribunal Superior do Trabalho se as razões do recorrente não impugnam os fundamentos da decisão recorrida, nos termos em que proferida’). 



Agravo conhecido e não provido. 



INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESNECESSIDADE. RESPONSABILIZAÇÃO DE EMPRESA COMPONENTE DE GRUPO ECONÔMICO. PRECEDENTES. VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL QUE NÃO SE VERIFICA. TRANSCENDÊNCIA NÃO RECONHECIDA. 



Impõe-se confirmar a decisão monocrática proferida pelo Ministro Relator, tendo em vista não restar demonstrada a existência de equívoco na decisão. 



Agravo conhecido e não provido. 



AGRAVO DA RECLAMADA CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÊ S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL). AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 13.467/2017. RECURSO DE REVISTA DENEGADO AO PRIMEIRO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. EXAME DA TRANSCENDÊNCIA PREJUDICADO. A reclamada não interpôs agravo de instrumento contra a decisão que denegou seguimento ao seu recurso de revista, motivo pelo qual incide a preclusão prevista no artigo 1º, caput, da Instrução Normativa nº 40/2016 do TST. Agravo conhecido e não provido”. (eDOC 31, ID: 11161c7f)



    Os embargos de divergência opostos foram negados (eDOC 32, ID: 3630a0c5) e o agravo interno não foi conhecido (eDOC 33, ID: deef1563).



    Em seguida, os reclamantes interpuseram recurso extraordinário pendente de apreciação.



    Considerando esse contexto fático e que a determinação de suspensão nacional dos processos é matéria de ordem pública que independe de requerimento da parte no juízo trabalhista, entendo que o Juízo reclamado violou a autoridade da decisão de suspensão proferida nos autos do referido paradigma.



    No ponto, anoto que, em virtude da existência decisões conflitantes dentro da própria Corte acerca da possibilidade de inclusão, no polo passivo de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento, o Plenário dessa Corte reconheceu a repercussão geral da controvérsia (Tema 1.232). 



    À propósito, transcrevo a ementa do julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRABLAHISTA. EXECUÇÃO. INCLUSÃO. DE EMPRESA INTEGRANTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO NO POLO PASSIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EMPRESA QUE NÃO PARTICIPOU DA FASE DE CONHECIMENTO. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ARTIGO 513, § 5º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 E AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 1.387.795, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 13.9.2022)



     



    Cumpre ressaltar que o Min. Dias Toffoli, relator do feito, determinou a suspensão nacional de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida, nos termos do art. 1.035, § 5º, do CPC, consoante decisão com o seguinte teor:



    “(...)



    No caso dos presentes autos, discute-se a possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não tenha participado do processo de conhecimento (Tema nº 1.232 da Repercussão Geral). 



    Convém ressaltar, de pronto, que o tema é objeto de discussão nas instâncias ordinárias da Justiça do Trabalho há mais de duas décadas, ocasionando, ainda hoje, acentuada insegurança jurídica. A par disso, não se pode olvidar que o deslinde da controvérsia por esta Suprema Corte terá repercussão direta no âmbito de incontáveis reclamações trabalhistas, acarretando relevantes consequências sociais e econômicas. 



    Feito esse registro, anoto que as razões escritas trazidas ao processo pela requerente agitam relevantes fundamentos que chamam a atenção para a situação de dissenso jurisprudencial nas demandas trabalhistas múltiplas que veiculam matéria atinente ao tema, notadamente quanto à aplicação (ou não), na seara laboral, do art. 513, § 5º, do atual Código de Processo Civil - que prevê a impossibilidade de o cumprimento de sentença ser promovido em face do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento. 



    Esse cenário jurídico, em inúmeros casos de execução trabalhista, tem implicado constrição do patrimônio (não raras vezes de maneira vultosa) de empresa alheia ao processo de conhecimento que, a despeito de supostamente integrar grupo econômico, não tenha tido a oportunidade de ao menos se manifestar, previamente, acerca dos requisitos, específicos e precisos, que indicam compor (ou não) grupo econômico trabalhista (o que é proporcionado somente após a garantia do juízo, em embargos à execução). 



    Esses argumentos, por si só, levam-me a concluir pela necessidade de se aplicar o disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, de modo a suspender o processamento de todas as execuções trabalhistas que tramitem no território nacional e versem sobre o assunto discutido nestes autos. Penso, dessa maneira, que se impede a multiplicação de decisões divergentes ao apreciar o mesmo assunto, consistindo, por assim dizer, em medida salutar à segurança jurídica. 



    Não me parece prudente manter a atuação cíclica da máquina judiciária no tocante às demandas que veiculem matéria semelhante à dos presentes autos até que a Corte se pronuncie em definitivo sobre a questão. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determino a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário”. (DJe 25.5.2023; grifo nosso)



    Dessa forma, tendo em vista o descompasso entre o ato reclamado e a orientação firmada pelo STF no âmbito da repercussão geral, o caso é de procedência da reclamação.



    Nesse mesmo sentido, destaco os seguintes precedentes monocráticos: Rcl 60.678/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 3.7.2023; Rcl 60.774/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 11.7.2023; e Rcl 60.720/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 11.7.2023, essa última assim ementada:



    “RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DE EMPRESA INTEGRANTE DE GRUPO ECONÔMICO QUE NÃO PARTICIPOU DO PROCESSO DE CONHECIMENTO: CONTRARIEDADE À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.387.795-RG, TEMA 1.232, CONFIGURADA: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE”.



    Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação, para determinar a suspensão do Processo 0010212-02.2015.5.03.0146, até ulterior pronunciamento desta Suprema Corte nos autos do RE-RG 1.387.795 (tema 1232). Prejudicado o pedido de tutela provisória de urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de fevereiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente